Tribunal: TJDFT
Processo: 0714639-44.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0714639-44.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JACKSON WILLYANS DE ASSIS, G. C. D. A., J. C. D. A. AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Na petição de ID 36099629, os agravantes requerem a reconsideração da decisão que indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. Todavia, subsistem integralmente as razões que justificaram o indeferimento do pedido de natureza liminar, sem olvidar que o sistema processual estabelece recurso próprio contra decisão monocrática do Relator, e o pedido de reexame não está inserido no rol de instrumentos processuais adequados à impugnação de decisões judiciais. Ante o exposto, NADA A PROVER em relação à petição de ID 36099629. Aguarde-se o cumprimento integral da decisão de ID 35325190. Int. Brasília/DF, 10 de junho de 2022. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora